Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-39.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019009-39.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERENICE LEMES DE SOUZA REIS - CPF: 353.881.531-34 (APELADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária pelo lançamento de débitos não reconhecidos pela correntista em cartão de crédito, com condenação ao pagamento de indenização por dano moral, além de restituição dos valores cobrados.

Fato relevante. Correntista identificou transações não reconhecidas e comunicou imediatamente as rés, sem solução satisfatória, resultando em bloqueio do cartão e ajuizamento da demanda.

Decisão anterior. Sentença parcialmente procedente, condenando as rés à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por dano moral, com honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as instituições financeiras podem ser responsabilizadas por transações não reconhecidas e liberação de crédito emergencial sem autorização; e (ii) se o valor da indenização por dano moral fixado é proporcional aos danos experimentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento é solidária nas relações de consumo, inclusive para plataformas de pagamento, conforme art. 7o, p.u., e art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência do consumidor, sendo aplicável a Súmula 297 do STJ quanto à aplicação do CDC a instituições financeiras.

A instituição financeira deixou de adotar mecanismos de segurança para impedir operações atípicas e concedeu crédito emergencial sem prévia autorização, configurando falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre do prejuízo experimentado pela parte autora, pessoa idosa, submetida a constrangimentos decorrentes de lançamentos não reconhecidos e da ausência de pronta solução pelo fornecedor do serviço.

O valor fixado para a indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o porte econômico das rés e o abalo sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde de forma objetiva por danos decorrentes de transações não reconhecidas realizadas em cartão de crédito, inclusive quando decorrentes de concessão de crédito emergencial não autorizada. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado conforme os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Itaú Unibanco Holding S.A. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação de dano moral e material que lhe move Berenice Lemes de Souza Reis, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus e condenando-os ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, bem como determinando o rateio das custas processuais e fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante Banco Itaú Unibanco Holding S.A., recorre sustentando em síntese, que não houve falha na prestação de serviço, pois as transações questionadas pela autora foram realizadas com cartão com chip e senha, sendo legítima a cobrança. Afirma que há presunção de autenticidade dessas operações e que a autora não provou qualquer irregularidade, não cabendo a inversão do ônus da prova.

Defende que não pode ser responsabilizado pelo uso regular do cartão, não havendo dano moral a indenizar. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização, a alteração do termo inicial dos juros para a data da fixação judicial.

Por outro lado, o recorrente Mercado Pago suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, recorre argumentando que não houve falha em seus serviços, pois as transações contestadas foram realizadas presencialmente, com uso de cartão e senha, o que garantiria sua regularidade. Afirma que a autora não comprovou qualquer irregularidade e que a empresa não tem responsabilidade pelas compras, atuando apenas como intermediadora, sem controle sobre as operações do banco.

Sustenta também que não houve negligência ou dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede a redução dos valores de indenização e honorários.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.
291960968), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Berenice Lemes de Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação de dano moral e material em face do Itaú Unibanco Holding S.A. e Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., aduzindo ser correntista do banco Itaú desde 2012, afirmando jamais ter utilizado aplicativo digital, preferindo sempre o atendimento presencial ou telefônico.

Relata que, em maio de 2023, ao receber a fatura de seu cartão de crédito, no valor de R$ 45.203,89, identificou dois lançamentos que desconhece, nos montantes de R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00, ressaltando que o limite de seu cartão era de R$ 26.550,00.

Sustenta que não realizou tais compras, tampouco autorizou a liberação de seu cartão emergencial. E que apesar de comunicar imediatamente os fatos tanto ao banco quanto ao mercado pago, não obteve solução efetiva, tendo sido apenas orientada a registrar boletim de ocorrência e proceder ao bloqueio do cartão.

Em razão desses fatos, ajuizou a presente demanda, pleiteando a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores indevidamente cobrados e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade solidária dos réus e condenando-os ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, bem como determinando o rateio das custas processuais e fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante Banco Itaú Unibanco Holding S.A., recorre sustentando em síntese, que não houve falha na prestação de serviço, pois as transações questionadas pela autora foram realizadas com cartão com chip e senha, sendo legítima a cobrança. Afirma que há presunção de autenticidade dessas operações e que a autora não provou qualquer irregularidade, não cabendo a inversão do ônus da prova.

Defende que não pode ser responsabilizado pelo uso regular do cartão, não havendo dano moral a indenizar. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização, a alteração do termo inicial dos juros para a data da fixação judicial.

Por outro lado, o recorrente Mercado Pago suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, recorre argumentando que não houve falha em seus serviços, pois as transações contestadas foram realizadas presencialmente, com uso de cartão e senha, o que garantiria sua regularidade. Afirma que a autora não comprovou qualquer irregularidade e que a empresa não tem responsabilidade pelas compras, atuando apenas como intermediadora, sem controle sobre as operações do banco.

Sustenta também que não houve negligência ou dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede a redução dos valores de indenização e honorários.

Pois bem. Inicialmente, cumpre proceder à análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante Mercado Pago.

No caso sob exame, constata-se que o pagamento da compra contestada foi realizado por intermédio do Mercado Pago, o qual, ao integrar a cadeia de consumo, dela extraiu benefícios diretos.

Assim, à luz do disposto no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, e em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento é solidária pelos danos suportados pelo consumidor, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da plataforma de pagamento.

A propósito, o art. 14 do CDC e a teoria da cadeia de fornecimento conferem respaldo a tal entendimento, ao atribuírem a todos os participantes da relação de consumo responsabilidade solidária por eventuais vícios ou defeitos na prestação dos serviços.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito, com exame conjunto dos recursos interpostos. A controvérsia recursal restringe-se à apuração da responsabilidade dos recorrentes e à verificação da ocorrência do dever de indenizar.

Verifica-se que a situação em análise subsume-se ao disposto nos artigos 2o e 3o do CDC, sendo aplicável o artigo 6o, inciso VIII, o qual autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que verossímil a alegação ou constatada sua hipossuficiência, hipótese evidenciada nos autos.

No mesmo sentido é o entendimento pacificado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Importa consignar que, embora o Banco Itaú Unibanco S.A. alegue que as transações foram realizadas mediante uso do cartão físico e da senha pessoal da autora, não se pode imputar a esta, de forma exclusiva, a responsabilidade pelos prejuízos suportados, em consonância com o artigo 14, §3o, do CDC. Isso porque a autora, ao perceber a irregularidade, prontamente comunicou a irregularidade às rés, buscando a solução do impasse.

Ressalte-se, ainda, que os valores das operações impugnadas (R$ 15.000,00 e R$ 20.000,00) destoam, de forma acentuada, do padrão de consumo ordinariamente apresentado pela autora, circunstância que deveria ter sido detectada e coibida pela instituição financeira, mediante a adoção de mecanismos de segurança adequados, aptos a evitar o prejuízo experimentado. Tal diligência, entretanto, não se observou no caso sub judice.

Acertou o magistrado
a quo
ao consignar:

“
Pois bem. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, hipossuficiente na relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

No caso em tela, reside na responsabilidade dos demandados pela efetiva liberação de transações incompatíveis com o perfil da consumidora, especialmente diante da concessão não autorizada de limite emergencial.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, a Súmula 479 do STJ reforça que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Neste contexto, verifico que as transações questionadas foram realizadas em valores demasiadamente superiores aos padrões habituais da requerente, além de que, na data não possuía limite disponível para tanto.

Além do mais, verifico que a demandante reclamou inúmeras vezes e informou protocolos, os quais não foram impugnados, por meio do qual, corroborou as alegações de desconhecimento das compras e as impugnações destas.

Nesta linha, consigno que a liberação do crédito emergencial utilizado no presente caso, como informado pela preposta do Banco (Id. 118908010) não foi previamente informada à correntista e tampouco autorizada pela mesma, o que viola os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da transparência nas relações consumeristas (art. 4o, III, do CDC). A conduta do banco demonstra falta de diligência e prudência, desconsiderando o histórico financeiro da autora e permitindo a realização de compras atípicas sem qualquer controle prévio.

O princípio da segurança nas relações de consumo impõe que, em situações de transações atípicas e de grande vulto, a instituição financeira tome precauções adicionais, como a confirmação direta com o titular do cartão antes de autorizar as compras. A Constituição Federal, em seu art. 170, V, também assegura a defesa do consumidor como princípio fundamental da ordem econômica, reforçando a necessidade de mecanismos eficazes de proteção contra abusos bancários.

Ainda, o Código de Processo Civil (art. 373, II) impõe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não foi efetivamente comprovado nos autos. O banco não demonstrou que adotou medidas de segurança adequadas para prevenir fraudes, tampouco que obteve consentimento expresso da autora para a concessão do limite emergencial utilizado.

Por oportuno, registro que na audiência de instrução foram ouvidas a filha e neta da autora, assim na qualidade de informantes, de modo que não contribuíram para o deslinde da causa.

No entanto, diante de todo o exposto, reconheço a falha na prestação do serviço dos demandados e no dever destes serem responsabilizados pelos prejuízos causados.”
(id. 291960958).

Diante do exposto, constatada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil das recorrentes. Ressalte-se que a instituição financeira deixou de observar o dever de segurança a ela imposto, permitindo a efetivação de operações em valor e modalidade destoantes do perfil da cliente.

No tocante ao dano moral, destaca-se que sua configuração requer a presença de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. No caso vertente, esse nexo é evidente na ligação entre a má prestação do serviço pelas apelantes, consubstanciada na autorização de compras com valores manifestamente atípicos e incompatíveis com o perfil da consumidora, resultou diretamente nos prejuízos suportados pela demandante.

A responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do CDC e corroborada pela jurisprudência do STJ, torna-se patente. Assim, fica demonstrado o dever de indenizar.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Logo, a obrigação de indenizar decorre da simples demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da aferição de culpa.

Assim, resta caracterizada a responsabilidade do demandado pelo dano experimentado pela parte autora, notadamente pela ausência de diligência quanto à concessão de crédito emergencial e à autorização de transações manifestamente atípicas. Ressalte-se, ainda, a condição de pessoa idosa da autora, circunstância que agrava sua hipervulnerabilidade e demanda especial proteção.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu. Este entendimento se torna ainda mais relevante considerando sua idade avançada e condição de hipervulnerabilidade.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, a realização de transações manifestamente atípicas e em valores elevados, mediante liberação de crédito emergencial não autorizada, submeteram a autora, pessoa idosa e hipervulnerável.

No que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, aplica-se o entendimento consolidado do STJ, segundo o qual, em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação do réu, e não do evento danoso, nos termos da Súmula 362 do STJ:

"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, a partir da citação.”,

conforme já determinado na sentença.

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, conforme preconiza o artigo 85, §2o, do CPC, devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. No caso, a verba fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação encontra-se em consonância com tais critérios, razão pela qual deve ser mantida.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025